Tribunal: TJMT
Processo: 1011252-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011252-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), APARECIDA BACANI DE MORAES - CPF: 241.954.051-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO - CPF: 007.863.571-34 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LISO - CPF: 035.307.008-43 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), GRACIELA BACANI DE MORAES PEREIRA - CPF: 567.174.151-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KATIA BACANI DE MORAES COURA - CPF: 828.317.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIVIANE BACANI DE MORAES - CPF: 826.178.801-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAM BACANI LUIZ DE MORAES - CPF: 627.827.621-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Como bem ressaltou o Magistrado
a quo
na decisão guerreada, existe no julgado uma parte liquida (exigida neste processo) e uma parte ilíquida, de modo que a parte líquida, refere-se aos valores pagos aos Executados que deve ser devolvida à Exequente, nos moldes e termos do julgado.

Ainda acrescentou que os únicos valores ali dispostos possíveis de cálculo aritmético e, portanto, imediata execução, são os relativos à restituição dos valores adimplidos parcialmente pela parte ré, ora exequente, dependendo os demais valores de liquidação de sentença por arbitramento, havendo já no próprio título a previsão de compensação quanto aos aluguéis devidos a ambas as partes com relação aos seus respectivos imóveis.

Constou da decisão proferida no RAI no. 1000591-93.2022.811.0000 que “devem os agravados ser imitidos na posse do imóvel rural situado em Poconé-MT, bem como, a agravante ser imitida na posse do imóvel localizado na cidade de Almirante Tamandaré-PR, para ai então, se apurar os valores devidos, inclusive para fins de compensação, uma vez que não consta do acórdão a condição de que ‘a posse só seria concedida mediante pagamento da quantia devida à Agravante’, como afirma em suas razões.”

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida o instrumental manejado, devendo ser mantida, incólume, a decisão proferida em sede de primeira instância.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO e APARECIDA BACANI DE MORAES contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 104299485.2021.8.11.0041, movido em seu desfavor por MARIA DE FATIMA LISO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões, sustentam os agravantes que possuem um crédito muito superior ao crédito da agravada, e mesmo que somados os créditos relativos aos alugueres e a restituição dos valores desembolsados, ainda assim, o crédito dos agravantes é muito superior ao crédito da agravada.

Apontam que, mesmo sendo os agravantes credores de quantia muito superior àquela devida à agravada, estes teriam que desembolsar cerca de R$ 3.368.541,20 (três milhões trezentos e sessenta e oito mil reais), para, somente depois, percorrerem o crédito que lhes é devido.

Afirmam que a agravada é pessoa insolvente, conforme se pode observar a partir das inúmeras execuções ajuizadas em seu desfavor, o que, obviamente, culminará com o insucesso da cobrança dos valores devidos aos agravantes.

Asseveram que não há se falar em liquidação na execução de aluguéis, uma vez que sua cobrança se refere a mero cálculo aritmético, de modo que cabe à parte contrária tão somente dizer se os valores estão corretos ou apresentar o valor que entender devido.

Argumentam que o cálculo apresentado pelos agravantes, relativamente aos aluguéis devidos pela agravada, está amparado por laudo técnico e planilha de cálculo, cabendo à agravada, como já dito, apenas dizer se o valor está correto ou não.

Destacam que não se faz imprescindível que se submeta aquele cumprimento de sentença ao rito de liquidação por qualquer modo que seja e que eventual divergência por parte da agravada, com relação aos alugueres devidos, obviamente culminará, de uma forma ou de outra, com um crédito incontroverso.

Anota que, independentemente de divergência ou não quanto aos valores cobrados, sempre haverá crédito a ser compensado, pois a dívida é fato incontroverso, segundo acórdão transitado em julgado.

Fala que, nos termos do art. 510, do CPC, mesmo na liquidação por cálculos, o Juiz poderá julgar, de plano, após a apresentação dos cálculos pelas partes, sem necessidade de perícia, etc.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada e, no mérito, pela reformar a decisão agravada, determinando que as partes procedam à compensação integral, entre si, de todos os valores devidos entre elas.

Sucessivamente, seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença no. 1042994-85.2021.8.11.0041, até a conclusão da liquidação de sentença nos autos de no. 0011333-96.2007.8.11.0041, para que as partes possam, enfim, promover a compensação dos respectivos créditos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 213469674).

Contraminuta da parte agravada (ID 217164690).

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença manejada por MARIA DE FÁTIMA LISO em face de APARECIDA BACANI DE MORAES e ESPÓLIO JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO.

A parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ausência do título executivo e a necessária compensação.

Ao analisar as questões, o Magistrado de primeiro grau entendeu que a suposta causa suspensiva aduzida pelos impugnantes não mais subsiste.

Além disso, quanto à alegação de ausência de título executivo, entendeu que não prospera, vez que o título consta juntado nos autos principais no 0011333-96.2007.8.11.0041, além de esclarecer que a autuação em apartado foi determinada pelo próprio juízo.

Quanto à compensação, entendeu que os únicos valores ali dispostos possíveis de cálculo aritmético e, portanto, imediata execução, são os relativos à restituição dos valores adimplidos parcialmente pela parte ré, ora exequente, dependendo os demais valores de liquidação de sentença por arbitramento, havendo já no próprio título a previsão de compensação quanto aos aluguéis devidos a ambas as partes com relação aos seus respectivos imóveis.

Assim, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento pela parte Executada.

Estabelecido as premissas, passo à análise da controvérsia.

É cediço que o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Portanto, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021).

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
".

Assim, em que pese a irresignação da parte recorrente, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, como bem ressaltou o Magistrado de primeiro grau na decisão guerreada, existe no julgado uma parte liquida (exigida neste processo) e uma parte ilíquida, de modo que a parte líquida, refere-se aos valores pagos aos Executados que deve ser devolvida à Exequente, nos moldes e termos do julgado.

Ainda acrescentou que os únicos valores ali dispostos possíveis de cálculo aritmético e, portanto, imediata execução, são os relativos à restituição dos valores adimplidos parcialmente pela parte ré, ora exequente, dependendo os demais valores de liquidação de sentença por arbitramento, havendo já no próprio título a previsão de compensação quanto aos aluguéis devidos a ambas as partes com relação aos seus respectivos imóveis.

Constou da decisão proferida no RAI no. 1000591-93.2022.811.0000 que “
devem os agravados ser imitidos na posse do imóvel rural situado em Poconé-MT, bem como, a agravante ser imitida na posse do imóvel localizado na cidade de Almirante Tamandaré-PR, para ai então, se apurar os valores devidos, inclusive para fins de compensação, uma vez que não consta do acórdão a condição de que ‘a posse só seria concedida mediante pagamento da quantia devida à Agravante’, como afirma em suas razões
”.

Destarte, tenho que agiu com acerto o magistrado
a quo
, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTRAS AVENÇAS - CONEXIDADE – DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – PETROBRÁS – AUTOR QUE ADUZ DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES PACTUANTES, ABUSIVIDADE DE PREÇO DO COMBUSTÍVEL E DA ESTIPULAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA DE AQUISIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – (1) – AUSÊNCIA DE DESIGUALDADE ENTRE AS PARTES – CONTRATO FIRMADO SOB A REGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA, CARACTERÍSTICO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS – (2) – LEGALIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – CLÁUSULA COMUM NESTE TIPO DE CONTRATO – REVENDEDOR QUE NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO CONSUMIDOR E, PORTANTO, SENDO SOCIEDADES DO MESMO RAMO, NÃO HÁ FALAR-SE EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE FORA LIVREMENTE PACTUADA – VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR QUE SOFRE IMEDIATA INFLUÊNCIA DO MERCADO E DA ECONOMIA NACIONAL – RISCO PRÓPRIO DO NEGÓCIO QUE TEM, DE FATO, ALÉM DE NATUREZA VOLÁTIL TAMBÉM ACENTUADA CONCORRÊNCIA ENTRE AS DISTRIBUIDORAS E POSTOS DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - (3) – ABUSIVIDADE DO PREÇO NÃO DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO QUE COMPARA PREÇO DA PETROBRÁS COM PREÇO DE OUTRAS MARCAS – DESCABIMENTO – PREÇOS PECULIARES DE CADA MARCA – ADEMAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O VALOR POR SI SÓ IMPÔS ÔNUS EXCESSIVO AO REQUERENTE – NÃO PERTINÊNCIA DAS TEORIAS DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS, DA CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS OU DA TEORIA DA SUPRESSIO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – (3) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECORRENTE QUE RESTOU INTEIRAMENTE VENCIDO – SUCUMBÊNCIA MAJORADA EM FACE DO RECURSO REJEITADO – ART. 85, §§ 2o E 11o DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0000248-47.2020.8.16.0194, Relator: Fabian Schweitzer, 7a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2022).”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022).

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida o instrumental manejado, devendo ser mantida a decisão proferida em sede de primeira instância.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024